Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-35.2011.8.14.0120
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº________________

APELAÇÃO PENAL N° 0000016-35.2011.8.14.0120

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BENEVIDES/PA - VARA CRIMINAL
APELANTES (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO): ANA MARIA BARBOSA E CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA (DR. MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS - OAB/PA 7873)
APELADO: EVARISTO JARDIM CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §2º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, sendo o acervo probatório insuficiente para a comprovação do dolo do acusado, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

ACÓRDÃO
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, nos termos do voto da relatora, em
conhecer do recurso interposto por Assistente de Acusação e negar provimento, mantendo a sentença absolutória em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém (PA), 04 de Fevereiro de 2020.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL N° 0000016-35.2011.8.14.0120
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES/PA - VARA CRIMINAL
APELANTES (ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO):
ANA MARIA BARBOSA E CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA (DR. MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS - OAB/PA 7873)
APELADO: EVARISTO JARDIM CORDEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAIMUNDO SÉRGIO BRITO DO ESPÍRITO SANTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ANA MARIA BARBOSA
e
CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA
(DR. MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS - OAB/PA 7873)
,
impugnando a r. decisão proferida, às fls. 67/69, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA,
que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal,
ABSOLVEU - EVARISTO JARDIM CORDEIRO
da imputação de cometimento do delito descrito no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta nos autos que EVARISTO JARDIM CORDEIRO, ora apelado, foi denunciado, no dia 16/10/2013, pela prática da conduta delituosa tipificada pelo artigo129, §2º, inciso IV do CPB.

Narra a denúncia que no dia 30/08/2011, por volta das 10h30m, na localidade de Maurícia, Município de Santa Bárbara, o denunciado, ora recorrido, agrediu fisicamente a vítima ANA MARIA BARBOSA CALDEIRA, com um pedaço de ripa, ferindo-a com um corte na testa, sendo a vítima socorrida e levada para atendimento na Unidade de Saúde de Santa Bárbara do Pará. A ofendida relatou em seu depoimento que estava no balneário denominado `Maurícia¿, quando ali chegou o ora recorrido acompanhado de CINEZIO TRINDADE RODRIGUES, os quais chegaram para fazer a derrubada de uma cerca que estaria em área pública, ocasião que houve confusão com populares e o ora acusado usando uma ripa de madeira, aplicou golpes na vítima ANA MARIA BARBOSA CALDEIRA e também em seu marido CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA.

Inconformados com a sentença absolutória, os Assistentes de Acusação recorreram, e, em suas
razões recursais
, às fls. 73/74, pleiteiam a reforma da sentença, para CONDENAR EVARISTO JARDIM CORDEITO, como incurso na pena do Art. 129, §2º, IV, do Código Penal. Aduzem que o ora recorrido causou lesões nas vítimas, com deformidade permanente na testa em uma delas, estando caracterizado o dolo do agente, pelo que se requer que a ação penal seja julgada procedente com a condenação punitiva no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

O r. do Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, às fls. 77/83, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nas
contrarrazões
, às fls. 94/96, o recorrido, por intermédio da defensoria pública, pugna pelo improvimento do apelo no sentido de que seja mantida a sentença absolutória em todos os seus fundamentos.

Por fim, foi apresentado parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Adélio Mendes dos Santos,
que se manifestou pelo
conhecimento
do recurso, e
improvimento,
para que seja mantida a sentença recorrida.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
Assistentes de Acusação
.

Consoante relatado, inconformados com a sentença absolutória, os Assistentes de Acusação recorreram, e, em suas razões recursais, às fls. 73/74, pleiteiam a reforma da sentença, para CONDENAR EVARISTO JARDIM CORDEITO, como incurso na pena do Art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Aduzem que o ora recorrido causou lesões nas vítimas, com deformidade permanente na testa em uma delas, estando caracterizado o dolo do agente nos autos, pelo que se requer que a ação penal seja julgada procedente com a condenação punitiva no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Apesar dos relatos da vítima e testemunha a respeito da Lesão Corporal tanto na fase policial como em juízo, bem como pelo conteúdo do laudo médico constante às fls. 09/apenso, e laudo pericial, às fls. 36, atestando que a lesão corporal resultou em deformidade permanente, não restou evidenciado o dolo do ora recorrido no ato de retirar a ripa de madeira naquela localidade da Mauricia, Município de Santa Bárbara, que acabou ferindo sem a intenção com um corte na testa a vítima Ana Maria Barbara Caldeira.

Conforme as provas colhidas em juízo, o ora recorrido encontrava-se cumprindo determinação da Prefeitura consistente na retirada de madeiras colocadas pela própria vítima Ana Maria Bárbara Caldeira em área pública. Consta também que a própria ofendida estava notificada a realizar a retirada das ripas, bem como todos os depoimentos afirmam que a mesma se colocou na frente da cerca para impedir a retirada dos tapumes.

Extrai-se que a vítima afirmou que o recorrido puxou um painel de 04 metros e soltou para que o mesmo atingisse o rosto da mesma. Entretanto, a testemunha Cinézio Trindade Rodrigues descreve a mera culpa do apelado ao remover o tapume.

Trago trechos da sentença que descreve os depoimentos prestados em juízo, às fls. 43/44, e fls. 50/51, para melhor entendimento dos fatos. Vejamos:
A testemunha CINEZIO TRINDADE RODRIGUES declarou em juízo que estava acompanhando o denunciado no dia do fato; que foi ao local para tirar uma cerca de madeira feita pela vítima a pedido do secretário da prefeitura, que a vítima havia colocado a cerca, pois no local todo ano tem evento garota verão, e passando o tempo do evento ela não retirou a mesma; que a vítima já tinha sido avisada para retirar a cerca, no ato, o esposo da vítima agrediu o acusado e que no momento que o acusado estava tirando a cerca, a vítima veio a golpeá-lo com um pedaço de madeira, que na ocasião foi puxado uma cerca e bateu no rosto da vítima, que a mesma não aceitou socorro e foi de motocicleta até o hospital.
A informante ANA MARIA BARBOSA CALDEIRA relatou em Juízo que na época era presidente da associação de moradores e que foi pedir autorização para a prefeitura para ser realizada construção da cerca, que com ajuda de moradores construíram a mesma; que 15 dias após a construção da cerca recebeu notificação para comparecer a prefeitura, que na ocasião foi até o local, mas o Prefeito estava ausente, que alguns dias depois, o acusado foi no local para fazer a retirada da cerca e quando o mesmo começou a derrubar a cerca seu esposo viu e foi chamar a mesma, que no momento a vítima perguntou se tinham algum documento referente à retirada da cerca, tendo o acusado informado que não, que só estava cumprindo ordens, e, que começaram a quebrar, momento em que a vítima ficou em frente a cerca tentando impedir a retirada, ocasião essa que o réu puxou um painel de 4 (quatro) metros e soltou para que atingisse o rosto da vítima; que em decorrência dessa lesão sente dores frequentes na cabeça e que CINEZIO agrediu seu esposo na porta da prefeitura.
O informante CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA relatou que no dia estava junto com sua esposa, que estavam conversando no local, quando a esposa de EVARISTO veio e começaram a discutir e que a mesma veio a dar um tapa no rosto da vítima; que foi construída uma cerca com autorização do Prefeito, que em determinado dia o acusado chegou no local para derrubar a cerca, que começaram a derrubar a cerca quando sua esposa foi reclamar, sendo agredida.

Diante da ausência da demonstração eficaz da existência do dolo por parte do ora recorrido, a autoria delitiva do crime de lesão corporal não restou caracterizada, não podendo haver condenação pelo crime de lesão corporal diante das incertezas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
como bem justificou o MM. Magistrado sentenciante.

Esse mesmo entendimento foi o Douto Procurador de Justiça, Dr. Adélio Mendes dos Santos, em seu parecer às fls. 99/104:
¿Assim, em que pese os ora apelantes (vítima e esposo) terem declarado que a ofendida foi agredida intencionalmente pelo réu, a forma como ocorreram os fatos e a intenção do agente não restaram plenamente esclarecidas ao longo do processo.
Como visto, das declarações prestadas pela testemunha ocular dos fatos, CINÉZIO TRINDADE RODRIGUES, verifica-se a comprovação, tão somente, da culpa do acusado ao remover o tapume, contudo, mesmo que fosse o caso de desclassificação, o crime de lesão corporal culposa já estaria prescrito.
Veja-se, então, que no caso em comento, não há comprovação de que o agente objetivava o resultado danoso, o qual teria ocorrido, inclusive, por ocasião da conduta da própria ofendida, que se colocou na frente da cerca tentando impedir a retirada das ripas, havendo, portanto, dúvida razoável em relação à configuração do delito tipificado no art. 129, §2º, IV, do CP, o que deve beneficiar o réu.
(...)
Desta feita, abalizado em tal conjunto de provas, pode-se afirmar que não inocorreu em equívoco o douto Juízo a quo ao proferir o decreto absolutório, porquanto os autos não revelam elementos probatórios suficientes para ensejar um édito condenatório, devendo prevalecer, no caso, o princípio in dubio pro reo.

De fato, a prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto a sua dinâmica e como ele aconteceu.

Ou seja, não há a comprovação de que o ora recorrido realmente quisesse provocar a lesão corporal na vítima, até porque, observa-se conduta da vítima de se colocar na frente da cerca tentando impedir a retirada das ripas, havendo, portanto, dúvida razoável em relação à configuração do delito tipificado no art. 129, §2º, IV, do CP, o que não pode prejudicar o ora recorrido.

Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório, por inexistência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, sendo o acervo probatório insuficiente para a comprovação do dolo do acusado, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1106756, 20150710025125APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 5/7/2018. Pág.: 100/108)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - LEI MARIA DA PENHA - AUSÊNCIA DE DOLO - PRINCÍPIO DA DÚVIDA - ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. Não havendo prova convincente da presença do dolo imanente à ação-tipo movimenta-se a sentença absolutória para sua manutenção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.08.280932-8/001, Relator(a): Des.(a) Reinaldo Portanova , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/11/2012, publicação da súmula em 23/11/2012)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto por Assistente de acusação e
nego provimento
, mantendo a sentença absolutória em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 04 de Fevereiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.